Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-42.2019.8.11.0032
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O REMANESCENTE PELO SERVIÇO JÁ REALIZADO. CONFISSÃO PELO CONTRATANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ID. 206912749). DOCUMENTO APRESENTADO PELA DEFESA TÉCNICA QUE DIVERGE DA CONFISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O contrato de empreitada não exige forma especial, motivo pelo qual é devida a forma pactuada verbalmente (art. 107 do CC). 2- O que se tem dos autos (id. 206912749), é que o Recorrente confessa, que contratou o Recorrido por meio de empreitada, pelo valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por metro quadrado construído. 2- O Juízo de Primeiro Grau, apontou de forma satisfatória, que houve apenas comprovação de parte do pagamento, bem como seria, por direito realizar desconto sobre o saldo remanescente, haja vista, o dano de uma porta, que também, foi confessado pelo Recorrido. 3- Quanto a litigância de má-fé, esta resta configurada, tendo em vista, que os documentos apresentados pela Defesa Técnica (id. 206910804), a tese é contrária ao confessado pelo próprio Recorrente em audiência de conciliação (id. 206912749), ato em dissonância com o art. 5º do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000944-42.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE PORTILHO RIBEIRO - CPF: 107.016.641-34 (RECORRENTE), ANDREA NAVARROS BORGES - CPF: 667.155.551-68 (ADVOGADO), POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 937.413.911-15 (ADVOGADO), ADERALDO APARECIDO OLIVEIRA - CPF: 811.649.121-00 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024